Tribunal: TJDFT
Processo: 0037042-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de ofício enviado pela 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 16207567), cujo conteúdo informa o indeferimento da impugnação interposta pelo Distrito Federal. Diante do indeferimento, determino o prosseguimento regular do feito. Cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA (fls. 10/11 - ID 8230909). Para tanto, dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao referido credor. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto